Tribunal: TJSP
Processo: 1508051-24.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – APELAÇÃO – Execução Fiscal – Município de São Bernardo do Campo – Multa por infração à legislação – Exercício de 2013 - Interposição contra decisão que julgou extinto o feito por falta de interesse de agir, diante do valor ínfimo da execução – Inadmissibilidade sob tal fundamento – Critério de aferição sobre o que é valor antieconômico que deve ser estabelecido pelo

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – APELAÇÃO – Execução Fiscal – Município de São Bernardo do Campo – Multa por infração à legislação – Exercício de 2013 - Interposição contra decisão que julgou extinto o feito por falta de interesse de agir, diante do valor ínfimo da execução – Inadmissibilidade sob tal fundamento – Critério de aferição sobre o que é valor antieconômico que deve ser estabelecido pelo próprio credor, no caso o Município, em lei especifica – Súmula 452 do STJ – Ajuizamento da execução fiscal em 15.12.2016, antes da vigência da Lei Municipal no 6571/17, que estabeleceu como valor antieconômico os débitos inferiores a R$ 2.500,00, não podendo ser aplicado retroativamente, apenas facultando, no caso concreto, eventual desistência a critério do credor – Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333988
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1508051-24.2016.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é apelado
SERRALHERIA OSWALDO BERTOLO LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1508051-24.2016.8.26.0564 -Voto no 22105
2
APELAÇÃO N° 1508051-24.2016.8.26.0564
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO
CAMPO
APELADO: SERRALHERIA OSWALDO BERTLO LTDA. - ME
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
VOTO No 22105
EMENTA
EXECUÇÃO FISCAL
APELAÇÃO
Execução
Fiscal
Município de São Bernardo do Campo

Multa por infração à legislação Exercício de 2013
- Interposição contra decisão que julgou extinto o
feito por falta de interesse de agir, diante do valor
ínfimo da execução
Inadmissibilidade sob tal
fundamento
Critério de aferição sobre o que é
valor antieconômico que deve ser estabelecido pelo
próprio
credor, no caso o Município, em lei
especifica Súmula 452 do STJ Ajuizamento da
execução fiscal em 15.12.2016, antes da vigência da
Lei Municipal no 6571/17, que estabeleceu como
valor antieconômico os débitos inferiores a R$
2.500,00, não podendo ser aplicado retroativamente,
apenas
facultando,
no
caso
concreto,
eventual
desistência a critério do credor Sentença reformada
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, por
meio do qual objetiva a reforma da sentença de fls. 05/08, que
extinguiu o feito pela falta de interesse de agir diante do baixo
valor cobrado, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de
Processo Civil, combinado com o artigo 598 do mesmo estatuto
processual e com o artigo 1o da Lei no 6.830/80.
Sustenta,
em
suma,
que a sentença colide
frontalmente com entendimento firmado pelo Supremo Tribunal
Federal, no RE no 591.033/SP, em decisão que possui efeitos ultra
partes, daí porque pugna pela reforma do julgado com o
prosseguimento da execução fiscal.
Sem contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1508051-24.2016.8.26.0564 -Voto no 22105
3
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Trata-se
de
execução
fiscal
proposta
em
dezembro de 2016 para cobrança de multa por infração à
legislação fiscal (fls. 03/04).
É defeso ao Judiciário, de forma discricionária,
determinar
quais
as
execuções
fiscais
que
podem
ou não
prosseguir em razão do valor executado, pois, de rigor, somente a
lei, e no caso a Lei Municipal, poderá dispor sobre a matéria.
Em razão do devido processo legal, não compete
ao Poder Judiciário, por mote próprio, separar as causas que
entende
devam
ser
processadas,
contabilizando
os
valores
envolvidos e concluindo o que é ou não compensador em razão do
custo do processo, afastando-se, destarte, do raciocínio do justo,
para se imiscuir em princípios de ordem econômica que nem
sempre são os mesmos utilizados para aferição da justiça.
Somente ao credor das importâncias devidas,
compete estabelecer, por intermédio de lei local, o que deve ou
não ser executado, já que isso implica em renúncia de receita, com
ressonância no orçamento e na Lei de Responsabilidade Fiscal.
Cuida-se de matéria que envolve verba pública,
dependente de disposição normativa do próprio ente federativo,
não podendo o Judiciário arvorar-se dessa competência para
estabelecer o que entende ser ou não valor antieconômico, em
evidente afronta ao princípio da Separação dos Poderes.
Esse entendimento encontra-se em consonância
com a Súmula no 452 do STJ, in verbis:
“A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da
Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício.”
Por fim, em decisão plenária, o STF foi taxativo
contra esta modalidade de extinção da execução, conforme
julgamento do RE 591.033, sob o regime do art. 543-B do
CPC/1973:
“5. Negar ao Município a possibilidade de executar seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1508051-24.2016.8.26.0564 -Voto no 22105
4
créditos de pequeno valor sob o fundamento da falta de
interesse econômico viola o direito de acesso à justiça”. 6.
Sentença de extinção anulada. 7. Orientação a ser aplicada
aos recursos idênticos, conforme o disposto no art. 543-B,
§ 3o, do CPC”. (RE 591.033/SP, Rela. Mina. Ellen Gracie,
Tribunal Pleno, j. 17/11/2010, DJe 25/02/2011).
No caso concreto, ao tempo do ajuizamento da
execução fiscal (15.12.2016), ainda não estava em vigor a Lei
Municipal no 6.571/2017, que autoriza o não ajuizamento de
execuções fiscais de débitos inferiores a R$ 2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais), de forma que, conforme faculdade do credor,
poderá ou não desistir da presente execução fiscal.
Dessa forma, de rigor a reforma da sentença,
para regular prosseguimento da execução fiscal.
Diante do exposto, meu voto dá provimento ao
recurso.
REZENDE SILVEIRA
Relator